Tribunal: TJSP
Processo: 1031794-92.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por dano moral – Prescrição que não é forma de extinção da obrigação de pagamento, mas apenas atinge a possibilidade de cobrança judicial – Sentença reformada – Apelação do réu provida e prejudicada a do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1031794-
92.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado RICARDO
DOS SANTOS CORREIA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados/apelantes ZANC
ASSESSORIA NACIONAL DE COBRANÇA e ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria de
votos em julgamento estendido, art. 942 e § 1o do novo CPC, deram provimento ao
recurso do réu e julgaram prejudicado o recurso do autor. Vencidos, em parte, a
Relatora sorteada, que declara e o 2o Juiz. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ TARCISO
BERALDO, vencedor, ANA CATARINA STRAUCH, vencida, PEDRO KODAMA
(Presidente), SERGIO GOMES E BENEDITO ANTONIO OKUNO.
São Paulo, 19 de janeiro de 2021.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 44910
APEL.No: 1031794-92.2018.8.26.0001
COMARCA: São Paulo 8a VC F REG SANTANA
APTES. : RICARDO DOS SANTOS CORREIA e ITAÚ UNIBANCO S/A.
APDOS. : OS MESMOS
PRESCRIÇÃO
Ação declaratória de inexigibilidade de
débito e indenização por dano moral Prescrição que não é
forma de extinção da obrigação de pagamento, mas apenas
atinge a possibilidade de cobrança judicial
Sentença
reformada Apelação do réu provida e prejudicada a do autor.
Trata-se
de
apelação
tirada
contra
r.
sentença que julgou parcialmente procedente ação dita
“Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c.
Indenização por Danos Morais e Cobrança Indevida” para
declarar a inexigibilidade do débito, condenando o réu a
se abster de realizar novas cobranças, sob pena de multa
de R$-500,00 para cada cobrança.
O apelante réu insiste em que a prescrição
não alcança as cobranças administrativas, e em que a
contratação foi regular, podendo ser cobrada.
O apelante autor, por sua vez, sustenta que
tem direito à indenização por dano moral tal como
pleiteada.
Ambos apelados apresentaram respostas, via
das quais batem-se pela manutenção do decidido no que lhes
beneficia.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
Não há falar em prescrição para cobrança
extrajudicial de débito.
Com efeito, prescrição não é forma de
extinção de obrigação de pagamento, senão apenas de óbice
a que seja judicialmente cobrada, isto é, nada impede que
o seja pela via extrajudicial, desde que sob obediência ao
disposto no art. 42 do CDC no que se refere à abordagem do
devedor, porque o direito subjetivo do credor remanesce.
Isto porque “A prescrição pode ser definida
como a perda, pelo titular do direito violado, da
pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto,
o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o
direito subjetivo em si mesmo.” (STJ-REsp 1.694.322-SP, j.
em 07.11.2017, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI).
A cobrança pela forma antes mencionada é
lícita, demais disso, com base na teoria de que ninguém
pode enriquecer-se indevidamente em detrimento de outrem.
Como conclusão, reforma-se a r. sentença e
julga-se improcedente a ação.
Fica o apelante autor condenado no pagamento
das
despesas
processuais
(atualizadas
desde
quando
desembolsada) e de honorários advocatícios arbitrados em
dois mil reais atualizados desde hoje (conforme o disposto
no §11 do art. 85 do Cód. de Proc. Civil); observar-se-á a
justiça gratuita.
Ante
o
exposto,
por
maioria,
dá-se
provimento à apelação da ré, ficando prejudicado o recurso
do autor, na forma acima.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no16038
Apelação Cível no 1031794-92.2018.8.26.0001
Comarca: São Paulo
Apelante/Apelado: Ricardo dos Santos Correia
Apdos/Aptes: Zanc Assessoria Nacional de Cobrança e Itaú Unibanco S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 16038
Vistos.

O Douto Juízo a quo, ao proferir a r. sentença
de fls. 274/276, cujo relatório adoto, julgou a “Ação Declaratória de
Inexistência de Relação Jurídica c.c. Indenização por Danos Morais e
Cobrança Indevida”, ajuizada por RICARDO DOS SANTOS CORREIA em
face de BANCO ITAÚ S/A, nos seguintes termos: “Diante do exposto
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para declarar a
inexigibilidade do débito questionado na inicial, em razão da prescrição.
Deverão as rés se absterem de realizar novas cobranças relativas aos
contratos discutidos nestes autos, sob pena de multa de R$ 500,00 para
cada cobrança indevida que fique demonstrada pelo autor nesses autos,
de forma cabal. As custas e despesas processuais, ante a sucumbência
recíproca, serão rateadas na proporção de 50% para cada parte. Fixo os
honorários advocatícios, em observância ao disposto no art. 85, § 2°, do
CPC/2015, em 10% do valor atualizado da causa, em favor de cada
advogado, sendo vedada a compensação, de acordo com o artigo 85,
parágrafo 14 dessa mesma lei. O autor é beneficiário da Justiça Gratuita,
portanto, apenas serão devidas as verbas da sucumbência caso deixe de
ficar caracterizada a necessidade dentro de 05 (cinco) anos, de acordo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com o artigo 98, parágrafo 3o, do CPC/2015. Passado esse prazo e
subsistindo a situação de pobreza, tais obrigações serão extintas.”.
Insurgência recursal do Banco Itaú postulando
a reforma do julgado. Sustenta que não houve a ocorrência da
prescrição
para
cobranças
administrativas.
Menciona
que
a
contratação foi legítima, que o apelante está exercendo o regular
exercício de direito ao cobrar a dívida, sendo clara a tentativa do autor
de se livrar de dívida regularmente constituída para receber
indenização (fls. 280/285).
O
autor
também
apelou
postulando
a
condenação do réu em danos morais (fls. 288/295).
Contrarrazões apresentadas pelo autor às fls.
296/301 e pelo réu às fls. 306/311.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente,
exercido
o
juízo
de
admissibilidade em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do
CPC, vale consignar que os presentes recursos devem ser conhecidos.
O recurso do autor é tempestivo, sendo desnecessário o preparo pois é
beneficiário da justiça gratuita e o do réu também é tempestivo e está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devidamente preparado.
De plano, destaque-se, ademais, que esta
Decisão Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente
impugnada, em conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
Trata-se de “Ação Declaratória de Inexistência
de Relação Jurídica c.c. Indenização por Danos Morais e Cobrança
Indevida”, ajuizada por RICARDO DOS SANTOS CORREIA em face de
BANCO ITAÚ S/A, objetivando o reconhecimento da inexigibilidade da
dívida no valor de R$123.954,04, com a condenação da ré no
pagamento de R$30.000,00 a título de danos morais. Alega que vem
recebendo telefonemas, cartas e mensagens de cobrança das rés,
referente ao contrato 657766309, operação 3064, contratado em
26/05/2006 em 24 vezes de R$ 187,56, bem como ao contrato
128770583, datado de 06/05/2008, em 36 parcelas de 257,98. Narra
que entrou em contato com o Banco Itaú, que a Sra. Daniela Ramos
informou que o autor poderia entrar em contato com o seu gerente, e
que a cobrança estava sendo realizada pela empresa de cobrança Zanc,
ora corré. Afirma que entrou em contato com a ré e que, apesar de
negarem qualquer débito, continua a receber inúmeras cobranças.
O Banco Itaú apresentou contestação às fls.
99/109, alegando que o autor é titular da conta corrente no 53904-4,
agência 0252, desde 07/1996. Afirma que o débito questionado se
refere ao contrato de renegociação de dívida REFIN n.o 30764

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
000000657766309, firmado pela parte autora em 26/05/2006, no
valor de 2.308,01, a ser quitado em 24 parcelas de R$ 200,54. Narra
que, com a liberação do valor, o débito em sua conta corrente foi
quitado. Esclarece que o contrato foi realizado através do Caixa
Eletrônico Itaú mediante cartão magnético dotado da tecnologia CHIP.
Afirma que, diante de sua inadimplência, novo refinanciamento foi
realizado
através
do
contrato
CREDCOMP
n.o
30892
00000128770583, firmado na data de 06/05/2008, no valor de R$
3.775,20, a ser quitado em 36 parcelas de R$ 272,71, em aberto desde
07/07/2008, tendo sido realizado o pagamento apenas de uma
parcela.
A corré Zanc Assessoria deixou transcorrer in
albis o prazo para apresentar sua contestação (fl. 251).
Houve réplica às fls. 246/250.
Sobreveio a r. sentença de fls. 274/276,
proferida pela Douta Magistrada a quo, reconheceu a ocorrência da
prescrição e julgou parcialmente procedente a ação, declarando
inexigíveis os débitos descritos na inicial, determinando que a
requerida se abstenha de promover novas cobranças, sob pena de
multa de R$500,00 para cada cobrança indevida. Em razão da
sucumbência recíproca, condenou as partes no pagamento de 50% dos
ônus sucumbenciais, e fixou os honorários advocatícios, em 10% do
valor atualizado da causa, em favor de cada advogado, sendo vedada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
compensação, ressalvada a justiça gratuita concedida ao autor.
Neste contexto, da leitura da sentença em
cotejo com os elementos probantes carreados aos autos, tem-se que
não merece qualquer reparo o julgado combatido, pois analisou de
forma meticulosa os fatos, procedendo à aplicação da melhor solução
ao caso, motivo pelo qual descabe o provimento do pleito formulado
nas razões de apelação.
Com efeito, da simples leitura das próprias
razões recursais é possível constatar, facilmente, que as assertivas do
apelante, de fato, não são hábeis a elidir ao decidido pelo Juízo a quo na
sentença.
Isso porque, realmente, é inequívoco que, já
transcorreu o prazo prescricional de cinco anos para a cobrança do
débito.
Compulsando os autos, observa-se que a
última parcela dos débitos questionados venceu em abril de 2011,
momento que se iniciou o prazo prescricional que findou em abril de
2016.
Assim, a prescrição atinge tanto o direito de
ação, quanto o direito subjacente. Com efeito, o decurso temporal,
conforme discorre SILVIO DE SALVO VENOSA, em lapso maior ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
menor, deve colocar uma pedra sobre a relação jurídica cujo direito
não foi exercido, dentro do prazo assinalado pela legislação em vigor.
Desconsiderar tal realidade significa criar o instituto da ressurreição
de título extrajudicial já fulminado pela inércia do seu portador,
atentando contra literal dispositivo do direito legislado6 e
desconsiderar a lição pretoriana acima transcrita. Assim, imperativo o
reconhecimento da prescrição, ante o decurso do lapso temporal.
Ademais, a prescrição fulmina a pretensão à
cobrança, independente dela ser judicial ou extrajudicial, configurando
abuso do direito aquele que continua a cobrar dívida já prescrita.
Nesse sentido, vasta e remansosa é a
jurisprudência desta Corte:
“PRESCRIÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
obrigação de não fazer. Débitos oriundos do
inadimplemento de cartão de crédito. Cobrança
extrajudicial de dívida prescrita. Inexigibilidade
da dívida, ante a consumação da prescrição
quinquenal (CC, 206, § 5o, I), declarada.
Honorários
advocatícios
arbitrados
por
apreciação equitativa e majorados para R$
2.000,00, já considerados os recursais, sob pena
de
aviltamento
do
importante
papel
desempenhado pelo advogado na administração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da justiça. Sentença de parcial procedência
reformada, em parte. Pedido inicial julgado
integralmente procedente. Recurso provido.
Dispositivo: deram provimento ao recurso.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1028374-39.2019.8.26.0100; Relator (a): João
Camillo de Almeida Prado Costa; Órgão
Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 07/07/2020; Data de Registro:
07/07/2020)
“AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO. Cobrança
extrajudicial de débito vencido há mais de
quinze anos. Inexistência de alegação ou
comprovação
de
interrupção
do
prazo
prescricional. Prescrição da exigibilidade do
débito.
Sentença
reformada.
RECURSO
PROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1007174-37.2019.8.26.0597;
Relator
(a):
Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17a Câmara de
Direito Privado; Foro de Sertãozinho - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 07/07/2020; Data
de Registro: 07/07/2020)
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DE DÉBITO Dívida prescrita Legitimidade
passiva de ré que efetua cobranças em nome da
cessionária de crédito - Prescrição que alcança
as cobranças extrajudiciais Atribuição de valor
à causa no importe de R$ 72.253,24 - Fixação de
honorários advocatícios em 10% do valor da
causa - Verba honorária que não está adaptada
às peculiaridades do caso Minoração para R$
3.500,00 Aplicação extensiva da regra do art.
85, §8o, do CPC Preliminar rejeitada - Apelação
provida em parte.” (TJSP; Apelação Cível
1014493-14.2018.8.26.0008;
Relator
(a):
Roque Antônio Mesquita de Oliveira; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional VIII - Tatuapé - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 30/06/2020; Data de Registro:
30/06/2020)
“Ação declaratória - Contrato bancário - Pedido
fundamentado na cobrança indevida de débito
prescrito - Prescrição quinquenal incontroversa
- Incidência do art. 206, § 5o, inc. I, do CC -
Circunstância que não permite sequer a
cobrança extrajudicial da obrigação - Recurso
não
provido”
(TJSP;
Apelação
Cível
1025425-45.2019.8.26.0002;
Relator
(a):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Miguel Petroni Neto; Órgão Julgador: 16a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional II -
Santo Amaro - 9a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/06/2020; Data de Registro:
17/06/2020)
“APELAÇÃO
AÇÃO
DECLARATÓRIA
INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDAS PRESCRIÇÃO.
Está incontroverso nos autos que a dívida da
Apelada perante a Apelante (cessionária do
crédito originário) se encontra prescrita nos
termos do inc. I, do § 5o, art. 206, do Código Civil,
o que afasta a sua exigibilidade, ainda que a
cobrança seja efetuada por meios extrajudiciais.
Precedentes
desta
Câmara.
RECURSO
IMPROVIDO NESTE PONTO. APELAÇÃO AÇÃO
DECLARATÓRIA
REDUÇÃO
DA
VERBA
HONORÁRIA
DE
SUCUMBÊNCIA
IMPOSSIBILIDADE. O atual Código de Processo
Civil, em seu art. 85, apesar de permitir a
ocorrência de distorções em razão da técnica
legislativa
adotada,
não
dá
margem
à
possibilidade de fixação da verba honorária de
sucumbência por equidade (§ 8o, do referido
artigo), nas hipóteses em que a causa não for
inestimável ou o proveito econômico não for

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
irrisório ou, ainda, quando o valor da causa não
for muito baixo. Por via de consequência, não se
enquadrando a demanda nas hipóteses do § 8o,
do art. 85, do Novo Código de Processo Civil,
obrigatoriamente
a
verba
honorária
de
sucumbência deve ser fixada nos termos do § 2o,
do mesmo artigo. Vale dizer, o julgador está
adstrito a fixar os honorários advocatícios entre
os limites de 10% (dez por cento) e 20% (vinte
por cento) sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido ou, não sendo
possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da
causa. No caso em tela, inexiste condenação ou
proveito econômico obtido pela Apelada, o que
implica na necessidade de ser mantida a verba
honorária de sucumbência devida no primeiro
grau de jurisdição no mínimo legal, qual seja,
em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da causa, em observância ao grau de
zelo dos profissionais atuantes, o lugar de
prestação
do
serviço,
a
natureza
e
a
importância da causa e o trabalho realizado
pelos advogados e o tempo exigido para o seu
serviço. RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
SENTENÇA MATIDA RECURSO IMPROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1005309-03.2019.8.26.0007;
Relator
(a):
Eduardo Siqueira; Órgão Julgador: 38a Câmara
de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera
-
5a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
15/06/2020; Data de Registro: 15/06/2020)
“DECLARATÓRIA
DE INEXIGIBILIDADE DE
DÍVIDA Cartão de crédito Prescrição Ocorrência
Prazo contado do vencimento Ausência de
qualquer medida por parte da credora para
interromper contagem do lapso Impossibilidade
de cobrança na via administrativa Verbas de
sucumbência corretamente fixadas Recurso
desprovido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1000240-31.2020.8.26.0564;
Relator
(a):
Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15a Câmara
de Direito Privado; Foro de São Bernardo do
Campo - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
02/06/2020; Data de Registro: 02/06/2020)
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO. Cobrança de dívida prescrita.
Sentença de procedência. Pretensão do réu de
reforma. INADMISSIBILIDADE: Prescrição da
pretensão verificada nos termos do artigo 206, §
5o, inciso I do Código Civil. Impossibilidade de
cobrança da dívida por meios judiciais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extrajudiciais.
Precedentes
desta
Corte.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1005195-70.2019.8.26.0005;
Relator
(a):
Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional V -
São Miguel Paulista - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 01/06/2020)
“APELAÇÃO. Ação de inexigibilidade de débito.
Contrato de prestação de serviço de telefonia.
Alegação
de
prescrição.
Decisão
de
improcedência. Instrumento particular. Prazo
prescricional de cinco anos, previsto no art. 206,
§5o, I do Código Civil. Prescrição consumada.
Dívida inexigível. Recurso provido.” (TJSP;
Apelação Cível 1010436-16.2019.8.26.0590;
Relator (a): Flávio Cunha da Silva; Órgão
Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro
de São Vicente - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 30/05/2020; Data de Registro:
30/05/2020)
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO Alegação de que o débito cobrado
extrajudicialmente
encontra-se
prescrito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descabendo à devedora qualquer tipo de
cobrança, seja judicial ou extrajudicial, e a
inserção do nome no cadastro de inadimplentes
Ação julgada improcedente Apelo da autora
Recorrida que não nega ter realizado a
cobrança extrajudicial do débito, que está
prescrito Hipótese, no entanto, em que, diante
da prescrição, fica extinta a possibilidade de
qualquer tipo de cobrança, seja judicial ou
extrajudicial ou a inclusão do nome da devedora
nos órgãos de proteção ao crédito Precedentes
desta Corte Sentença modificada Sucumbência
invertida RECURSO PROVIDO.” (TJSP; Apelação
Cível 1010230-11.2019.8.26.0005; Relator (a):
Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional V -
São Miguel Paulista - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 15/05/2020; Data de Registro:
15/05/2020)
“AÇÃO DECLARATÓRIA DÉBITO PRESCRIÇÃO
OCORRÊNCIA APLICAÇÃO DO ARTIGO 206, § 5o,
I, DO CÓDIGO CIVIL AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO COBRANÇA DA
DÍVIDA
POR
MEIOS
JUDICIAIS
E
EXTRAJUDICIAIS DESCABIMENTO - SENTENÇA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MANTIDA
RECURSO
IMPROVIDO.”
(TJSP;
Apelação Cível 1005706- 98.2019.8.26.0286;
Relator (a): Matheus Fontes; Órgão Julgador:
22a Câmara de Direito Privado; Foro de Itu - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 11/05/2020;
Data de Registro: 11/05/2020)
Anote-se, que cabe ao caso concreto, a
aplicação do brocardo “dormientibus non sucurriti jus”.
Por fim, não há que se falar em dano moral,
pois, o caso concreto, não apresenta nenhum dado que aponte
eventual infringência ao direito da personalidade do requerente, fator
que ensejaria o reconhecimento da existência de danos morais e, por
conseguinte, do cabimento da respectiva indenização pecuniária.
Vislumbra-se,
apenas,
mero
dissabor
corriqueiro, em decorrência da cobrança indevida, e não um ataque ao
nome e à honra objetiva do consumidor.
Desta forma, a pretensão do autor, no que
tange a indenização por danos morais, não prospera, ante a total
ausência de hipótese indenizatória a amparar o seu pleito.
Portanto, diante das peculiaridades do caso em
tela, aliada ao conjunto probatório acostado aos autos, é de rigor a
mantença da r. sentença, ficando ratificados in totum os seus
fundamentos, eis que suficientemente motivada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tendo em vista o desprovimento dos apelos,
consoante dispõem os §§ 2° e 11, do art. 85, do CPC/2015, ficam os
honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor atualizado
da causa, devidamente corrigido pela TPTJSP, ressalvada a justiça
gratuita concedida ao autor.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO AOS
RECURSOS.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora Sorteada - Vencida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE TARCISO BERALDO
13CF6DAA
4
18
Declarações de
Votos
ANA CATARINA STRAUCH
13D851A8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1031794-92.2018.8.26.0001 e o código de confirmação da tabela acima.